Tribunal: TJMT
Processo: 0001239-19.2014.8.11.0082
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-01

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ENCO ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Número do Protocolo: 47052/2016
Data de Julgamento: 20-05-2020

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – SENTENÇA QUE RECONHECEU ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EXECUTADA – INSURGÊNCIA QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS EM DESFAVOR DA EXECUTADA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – INOCORRÊNCIA – CULPA DA FAZENDA PÚBLICA – ARREMATAÇÃO JUDICIAL DEVIDAMENTE REGISTRADA - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA ALTERAÇÃO DE PROPRIEDADE A PARTIR DA GERAÇÃO DA GUIA DE ITBI – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do art. 229, IV, do Código Tributário Municipal de Cuiabá, o recolhimento do ITBI ocorre antes de ser expedida as cartas de arrematação ou adjudicação, nas execuções.
2. Se houve o devido registro da arrematação judicial em cartório, por consequência, houve a incidência do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis e geração da guia de Arrecadação Municipal, oportunidade em que a Administração Pública tomou ciência inequívoca da alteração de propriedade ocorrida.
3. Devidamente registrada a arrematação judicial, se ajuizada a execução fiscal em face de pessoa ilegítima, aplica-se o princípio da causalidade em face da Fazenda Pública, por ter dado causa à instauração do processo.
4. Recurso conhecido e provido.

APELANTE(S):
ENCO ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ENCO ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, M.M. Rodrigo Roberto Curvo, nos autos da Execução Fiscal de no 0001239-19.2014.8.11.0082 ajuizada pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, que reconheceu a ilegitimidade passiva e julgou extinta a ação executiva, sem resolução de mérito, nos termos do art. 267, VI, do CPC/1973, condenando o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em R$ 400,00 (quatrocentos reais).
Como causa de pedir recursal, sustenta que não merece prosperar o princípio da causalidade que resultou na condenação da apelante em custas e honorários advocatícios, pois não deu causa à transferência do imóvel, eis que essa ocorreu por arrematação por hasta pública, o que afasta sua obrigação de informar o fisco.
Afirma que se trata de ato totalmente público em razão da publicação do edital e que o registro da carta de arrematação é ônus do arrematante, que deve registrar em cartório a Guia de Informação do ITBI, bem como se dirigir até a prefeitura do Município de Cuiabá para emissão da DAM (Documento de Arrecadação Municipal) para pagamento do imposto.
Assevera que não há como alegar o desconhecimento desta transmissão, pois é a própria prefeitura que emite a guia de ITBI, possuindo conhecimento da alteração da titularidade do imóvel.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso para inverter o ônus sucumbenciais e condenar a Fazenda Pública ao pagamento dos honorários advocatícios, com o pagamento dos honorários advocatícios de 20% (vinte por cento).
O apelado apresentou contrarrazões à apelação, pugnado pelo desprovimento do recurso – fls. 184/194 -.
Dispensado o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.
É o relatório.

Edson Dias Reis
Juiz de Direito Convocado

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como visto do relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto por ENCO ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, nos autos da Execução Fiscal de no 0001239-19.2014.8.11.0082 ajuizada pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, que reconheceu a ilegitimidade passiva e julgou extinta a ação executiva, sem resolução de mérito, nos termos do art. 267, VI, do CPC/1973, condenando o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em R$ 400,00 (quatrocentos reais).
De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação merece provimento.
Extrai-se dos autos que o apelado MUNICIPIO DE CUIABÁ ajuizou Ação de Execução Fiscal no 0001239-19.2014.8.11.0082 em desfavor da apelante ENCO ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, visando o recebimento de crédito tributário no valor de R$ 5.110,80 (cinco mil cento e dez reais e oitenta centavos) a título de multa ambiental.
A executada Enco Engenharia e Comércio Ltda., ora apelante, opôs exceção de pré-executividade, aduzindo sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo em razão da arrematação do imóvel pela empresa Royal Brasil Administração Empreendimentos e Participações Ltda., em 30/04/1998.
O juízo a quo, na sentença, reconheceu a ilegitimidade passiva, mas atribuiu a causa do ajuizamento da execução fiscal ao excipiente, por não ter comunicado a venda do imóvel ao Fisco, ônus que lhe incumbia.
Irresignado, o apelante interpôs o presente o recurso.
Na espécie, o cerne da controvérsia cinge-se à condenação dos honorários advocatícios, com a análise de quem deu causa ao ajuizamento da execução fiscal em face de pessoa ilegítima.
Da fundamentação, tem-se que a sentença concluiu que não houve comunicação de venda do imóvel pela excipiente, ora apelante, razão pela qual seria a empresa a responsável pelo pagamento das custas e honorários advocatícios.
Pois bem.
Sem maiores delongas, resta incontroversa a ilegitimidade da executada, ora apelante, para figurar no polo passivo da presente execução fiscal em decorrência da arrematação judicial ocorrida anteriormente ao fato gerador do débito.
Nesse contexto, a transferência da propriedade ocorreu em 30/04/1998, conforme devidamente registrada perante o Cartório de Registro de Imóveis, em documentos juntados às fls. 36/54, ao passo que a multa ambiental exigida foi lavrada em 17/05/2011, momento em que a arrematante Royal Brasil Administração, Empreendimentos e Participações já detinha posse com animus domini da propriedade.
Em consequência lógica disso, o próprio Código Tributário Nacional afirma que em caso de arrematação em hasta pública, os débitos anteriores sub-rogam-se sobre o respectivo preço, enquanto ao adquirente incumbirá responsabilização própria em relações aos débitos futuros, como se vê:
Art. 130. Os créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis, e bem assim os relativos a taxas pela prestação de serviços referentes a tais bens, ou a contribuições de melhoria, subrogam-se na pessoa dos respectivos adquirentes, salvo quando conste do título a prova de sua quitação.
Parágrafo único. No caso de arrematação em hasta pública, a sub-rogação ocorre sobre o respectivo preço.

Além disso, a alienação judicial ocorrida torna-se de conhecimento público a partir do registro. Não bastasse isso, não há qualquer dúvida de que a Fazenda Pública Municipal possuía ciência sobre a alteração da propriedade, eis que com o registro da arrematação, há a incidência do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, o qual é emitido justamente por ela.
A respeito, o Código Tributário Municipal de Cuiabá corrobora com esse entendimento, uma vez que o recolhimento do ITBI em caso de arrematação judicial ocorre antes da expedição da própria carta de arrematação ou adjudicação, in verbis:
Art. 229 – O pagamento do imposto será na forma e prazos seguintes: (Redação dada pelo artigo 1o da Lei Complementar no 058 de 13 de dezembro de 1999, publicada na Gazeta Municipal no 448 de 17 de dezembro de 1999)
I – Antecipadamente até a data da lavratura da escritura pública, quando lavrada no Município de Cuiabá;
II – No prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da lavratura da escritura pública, quando lavrada fora do Município de Cuiabá;
III – No prazo de 15 (quinze) dias nas transmissões por título particular, mediante a sua indispensável apresentação à repartição fiscal;
IV – Antes de ser expedida as cartas de arrematação ou adjudicação, nas execuções;
V – No prazo de 30 (trinta) dias, contados da data do trânsito em julgado da decisão, se o título de transmissão for sentença judicial.

Somado a isso, a apelante apresentou o Documento de Arrecadação Municipal – fl. 131 -, emitido em 01/04/1998, antes do próprio registro de arrematação, na qual consta o imóvel e adquirente, demonstrando, portanto, a ciência inequívoca da Fazenda Pública a respeito da alteração de propriedade, oportunidade em que era sua obrigação realizar a atualização cadastral em decorrência das informações apresentadas.
Logo, a Fazenda Pública deu causa ao ajuizamento da execução em face de pessoa ilegítima, razão pela qual a inversão dos ônus sucumbenciais é medida que se impõe.
Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento para inverter os ônus sucumbenciais e majoro os honorários advocatícios, fixando em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa – R$ 5.110,80 – devidamente atualizado.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Cuiabá, 20 de maio de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR